Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-93.1997.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000311-93.1997.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA JOANUCCI MOTTI - CPF: 531.290.321-34 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 866.450.721-04 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), REINALDO SAFADI JUNIOR - CPF: 522.714.399-49 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), JAIRO DE OLIVEIRA SAENGER - CPF: 060.747.070-49 (APELADO), ADMIR ANTONIO ZEN - CPF: 267.402.650-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL CONGIFURADA. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO, INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição. Embora a nulidade da citação por edital seja indiscutível, a interrupção do prazo se operou, nos termos do que preconiza o artigo 204, § 1º do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000311-93.1997.8.11.0040 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: REINALDO SAFADI JUNIOR E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de REINALDO SAFADI JUNIOR E OUTROS, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da citação por edital realizada no processo de execução, bem como a ocorrência da prescrição da ação executiva, declarando extinto o feito, nos termos art. 487, II, do Código de Processo Civil. Arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

O apelante sustenta que não há prescrição pela nulidade da citação por edital, dada a existência de devedores solidários em que houve a citação e interrupção da prescrição; o corréu (SR. ADEMIR ANTÔNIO ZEN) foi citado pessoalmente, tratando-se de devedores solidários, o que atrai a regra prevista no Art. 176, § 1º do CC/16, aplicável à época do caso; os requeridos são devedores solidários, portanto, a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais (devedores) e eventualmente seus herdeiros; requer o provimento do recurso para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição pela nulidade da citação por edital, considerando que o corréu e devedor solidário foi citado pessoalmente, aplicando-se a interrupção aos demais requeridos (devedores) na forma do Art. 176, § 1º do CC/16 (aplicável à época da citação, vez que anterior ao CC/2002), afastando-se, ainda, a condenação nas verbas sucumbenciais ante a continuidade da ação executiva e, consequentemente, requer o retorno dos autos à origem, dando-se os demais réus como citados ante o comparecimento nos autos ou, alternativamente, o regular prosseguimento do feito; argumenta a impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais por ausência de bens, princípio da causalidade; aplica-se entendimento específico do superior tribunal de justiça no sentido de que é impossível a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado

pela ocorrência da prescrição quando evidente a ausência de bens penhoráveis; em que pese a nulidade da citação por edital, fato é que o processo estava fadado à prescrição intercorrente ante a ausência de bens da parte devedora, portanto, aplicável ao caso o entendimento exarado pelo superior tribunal de justiça; é incabível a condenação da parte apelante em honorários advocatícios, vez que o longo transcurso da ação decorre da impossibilidade de localizar bens penhoráveis e não da nulidade da citação por edital; requer o provimento do recurso para o fim de afastar a condenação da parte apelante nos ônus sucumbenciais, em especial, os honorários advocatícios ante o princípio da causalidade e ausência de bens penhoráveis para prosseguimento regular da ação executiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso e seu desprovimento.

Intimado o apelante manifesta pelo prosseguimento do recurso.

Determinada a intimação do apelante, para se manifestar quanto a prescrição intercorrente, independente da tese do recurso, este manifesta para afastar o reconhecimento da prescrição pela nulidade da citação por edital.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de REINALDO SAFADI JUNIOR E OUTROS, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da citação por edital realizada no processo de execução, bem como a ocorrência da prescrição da ação executiva, declarando extinto o feito, nos termos art. 487, II, do Código de Processo Civil. Arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

De início, o apelado alega preliminar de não conhecimento do recurso, por não ser cabível no caso, o recurso de apelação.

Rejeito tal preliminar, eis que ao decidir a exceção de pré-executividade, houve a extinção da execução e condenação em honorários.

A insurgência recursal do apelante consiste em que há prescrição pela nulidade da citação por edital, dada a existência de devedores solidários em que houve a citação e interrupção da prescrição.

O corréu (SR. ADEMIR ANTÔNIO ZEN) foi citado pessoalmente, tratando-se de devedores solidários, o que atrai a regra prevista no Art. 176, § 1º do CC/16, aplicável à época do caso; os requeridos são devedores solidários, portanto, a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais (devedores) e eventualmente seus herdeiros.

Acerca da tese apresentada pelo apelante, de fato, a citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição. Embora a nulidade da citação por edital seja indiscutível, a interrupção do prazo se operou, nos termos do que preconiza o artigo 204, § 1º do Código Civil:

“A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. § 1 o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

Nesse sentido:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não ocorrência. Reconhecimento que somente seria possível após a citação da devedora. Prescrição da ação em relação à coexecutada, que também não se operou. Obrigação solidária. Citação dos demais executados que interrompe o prazo prescricional. Inteligência do artigo 204, § 1º, do Código Civil. Ausência de citação que, no caso, não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Multa cominatória. Possibilidade. Determinação para indicação de bens. Inteligência do artigo 600, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com observação. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2207859-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020).

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Sentença de reconhecimento de

nulidade da citação por edital e, em consequência, a ocorrência de prescrição. Insurgência do exequente, ao argumento de que não houve nulidade na citação e, tampouco, prescrição. NULIDADE DA CITAÇÃO. Ocorrência. Citação editalícia requerida sem o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do réu. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Débitos locatícios. Responsabilidade solidária dos locatários. Inteligência do artigo 2º da Lei 8.245/91. Coexecutada, esposa do executado, regularmente citada. Interrupção da prescrição operada à luz do artigo 204, § 1º, CC. Sentença anulada com determinação de retorno à origem para apresentação de contestação.

Recurso parcialmente provido
.

(TJSP;

Apelação Cível 0023591-29.2016.8.26.0002; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020).

“EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – Prescrição intercorrente – Alegação do transcurso do prazo prescricional entre a propositura da ação e sua citação – Não ocorrência – Devedor solidário – Hipótese de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 204, § 1º, do CC– Decisão mantida – Recurso desprovido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2165581-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HAVENDO A CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS INTERROMPE-SE A PRESCRIÇÃO TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJS
P;

Agravo de Instrumento 2207948-82.2017.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018).

Ante o exposto, provejo o recurso para anular a sentença e determino o retorno dos autos a Comarca de Origem para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023